Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-05.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-05.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

APELADO: MARINES ANDRADE DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE ITAMARI. PERMANÊNCIA DO VÍNCULO APÓS APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 1.150 DO STF. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É O MOMENTO DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 516 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF. MATÉRIA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA CONTAGEM DO PERÍODO APÓS A APOSENTADORIA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IRREGULAR. TEMA 1.150 DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
A lide versa acerca do direito da Apelada, servidora inativa, de receber indenização em pecúnia decorrente de licença-prêmio não usufruída, consistente em 18 meses (referentes a 6 licenças), cada um adquirida após cinco anos de serviço.

2.
Sentença de procedência, reconhecendo o direito à indenização, diante da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Apelada.

3.
Apelação que traz a tese da prescrição da pretensão indenizatória e não preenchimento dos requisitos legais.

4.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las. Assim, o termo inicial se dá com a aposentadoria do servidor – Tema 516 do STJ.

5.
Quanto à possibilidade de se converter em indenização pecuniária direitos de natureza remuneratória, a exemplo da licença-prêmio, essa foi assegurada pelo E. STF, no julgamento do ARE 721001 RG, precedente obrigatório Tema n. 635.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, Tema 1150, definiu que “
o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”. Assim, a permanência do vínculo, mesmo após a aposentadoria da servidora, não pode ser contabilizada para fins de pagamento de indenização de licença prêmio não gozada, haja vista o período foi marcado pela ilegalidade.

7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000303-05.2023.8.05.0082
, originária da Comarca de Gandu, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE ITAMARI
e apelada
MARINES ANDRADE DE VASCONCELOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) JUSTIÇA